Tribunal: TJMT
Processo: 1030674-24.2024.8.11.0000
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030674-24.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (AGRAVANTE), ELMA BREDA GARDIN - CPF: 919.285.911-91 (AGRAVADO), DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - CPF: 217.082.898-28 (ADVOGADO), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. URV. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Jaciara contra decisão de primeiro grau que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou cálculos apresentados pela parte exequente, determinando a expedição de ofício requisitório para pagamento de diferenças salariais decorrentes da conversão de Cruzeiro Real para URV.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve a prescrição da pretensão executória para o cumprimento de sentença, considerando a ausência de causas interruptivas ou suspensivas da prescrição quinquenal, conforme o art. 1o do Decreto no 20.910/32 e a Súmula no 150 do STF.

III. Razões de decidir

3. Deve ser rejeitada a preliminar de “inadequação da via recursal eleita”, pois a decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença e homologa os cálculos, sem a extinção da execução, possui natureza interlocutória, portanto cabível o agravo de instrumento.

4. Nos termos da Súmula no 150/STF, “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.

5. A ausência de comprovação de protocolo de requerimento administrativo junto à Administração Pública impossibilita o reconhecimento de ato válido capaz de interromper ou suspender o prazo prescricional.

6. A concordância administrativa com os cálculos, prevista em acordo homologado, não impede a contagem do prazo prescricional de cinco anos a partir do trânsito em julgado da sentença.

7. No caso concreto, constatou-se a inércia da parte exequente por período superior a cinco anos, caracterizando a prescrição executória.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno julgado prejudicado e agravo de instrumento provido para reconhecer a prescrição da pretensão executória e extinguir o processo originário, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Tese de julgamento: “1. O prazo de cinco anos para iniciar a execução contra a Fazenda Pública, previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/1932 e na Súmula 150 do STF, começa a fluir a partir do trânsito em julgado da decisão de conhecimento, salvo a ocorrência de ato válido que interrompa ou suspenda a contagem.”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto no 20.910/1932, art. 1o;

Código de Processo Civil (CPC), art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula no 150/STF; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.747.175/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 27/06/2022; TJMT, RAI n. 1030855-25.2024.811.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curto, j. 04/12/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
interposto pelo Município de Jaciara/MT contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Jaciara/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1000662-07.2018.8.11.0010, que rejeitou a impugnação apresentada pelo Município no tocante à prescrição executória.

Alega o Agravante, em suma, que o pedido de cumprimento de sentença foi protocolado fora do prazo prescricional quinquenal estabelecido pelo art. 1o do Decreto no 20.910/32 e pela Súmula no 150 do STF.

O efeito suspensivo foi indeferido ao Id. 249600668.

Sustenta que não houve qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, sendo o prazo para a execução dos valores atrasados plenamente aplicável desde o trânsito em julgado da sentença, em 31/07/2018.

O Agravado apresentou contrarrazões ao Id. 253562651, defendendo a ausência de fluência do prazo prescricional em razão da inércia do Município quanto à conferência dos cálculos, exigida pelo título executivo.

Em vistas (Id. 253917699), o Ministério Público deixou de intervir no mérito, diante da ausência de interesse público.

Sobreveio Agravo Interno do ente municipal no Id. 263164280.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registro que o recurso apresentado preenche os requisitos extrínsecos, tais como tempestividade e regularidade formal, assim como os requisitos intrínsecos, incluindo cabimento, legitimidade, interesse recursal e a inexistência de fato extintivo ou impeditivo do direito de recorrer, o que autoriza o reconhecimento de sua admissibilidade e a consequente análise do mérito da pretensão recursal.

Inicio pela análise da preliminar levantada em sede de contrarrazões.

1. Da preliminar de “inadequação da via recursal eleita”

Em sede preliminar, a parte agravada arguiu a necessidade de não conhecimento do recurso, sob o fundamento de que a decisão recorrida pôs fim à execução,
“porquanto, ao rejeitar a impugnação à execução, homologou os cálculos e ordenou a expedição dos ofícios requisitórios, encerrando a fase de cumprimento de sentença”.

Ocorre que a decisão objeto do presente recurso rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos e determinou a expedição de ofício requisitório, sem, no entanto, encerrar a fase de execução.

Cumpre ressaltar que a decisão interlocutória é aquela que não põe fim à fase de conhecimento ou de execução do feito, independentemente de seu conteúdo, sendo cabível, portanto, sua impugnação por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, do Código de Processo Civil.

A propósito, o C. Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento consolidado de que
“‘a decisão que homologa cálculos na fase de cumprimento da sentença, por sua natureza interlocutória, é impugnável por meio de agravo de instrumento.
Precedentes: AgInt no AgRg no AREsp 768.149/SP, Rel. Min. Sergio Kukina, Primeira Turma, DJe 20/6/2017; AgInt no REsp 1.623.870/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/3/2017; AgRg no AREsp 200.522/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 11/5/2015’ (AgInt no REsp 1.639.523/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 15/10/2020)” (ex vi STJ, AgInt no REsp n. 2.148.291/PA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024).

Portanto, considerando que a decisão recorrida possui natureza interlocutória, o recurso interposto é adequado, devendo ser rejeitada a preliminar arguida pela parte agravada.

Diante disso, rejeito a preliminar arguida.

2. Do mérito

A controvérsia dos autos reside na análise da ocorrência da prescrição executória para o cumprimento da sentença que determinou a incorporação de diferenças salariais de URV e o pagamento de valores pretéritos.

Registro, inicialmente, que o agravante interpôs agravo interno da decisão que não concedeu a liminar. Independentemente desse fato, não há prejuízo de julgar definitivamente os presentes autos, motivo pelo qual sigo na análise do mérito.

O art. 1o do Decreto no 20.910/32 estabelece o prazo prescricional de cinco anos para as ações contra a Fazenda Pública, aplicável também às pretensões executórias, conforme entendimento consolidado na Súmula no 150 do STF.

No caso dos autos, verifica-se que o título executivo judicial transitou em julgado em 31/07/2018 (Id. 14479481 dos autos de origem), tendo a execução dos valores retroativos sido requerida apenas em abril de 2024 (Id. 149140980 dos autos de origem), ultrapassando o prazo quinquenal para o exercício da pretensão executória.

A alegação de que o prazo prescricional estaria suspenso em razão da ausência de conferência dos cálculos pelo Município não merece acolhida. Explico.

Conforme previamente pactuado entre as partes, os cálculos deveriam ser realizados com base na elaboração de uma Tabela Prática Única. Referido documento deveria ser confeccionado com a participação de contador indicado pela parte exequente e submetida à aprovação pelos contadores públicos municipais e autárquicos.

A elaboração da referida tabela, nos termos do acordo, configura-se como uma condicionante para que fosse dispensada a fase de impugnação da Fazenda Pública e prosseguisse diretamente com a expedição do RPV ou precatório, devendo ser observada a intimação para compensação prevista no art. 100 da Constituição Federal. Vejamos o disposto no termo de sessão de conciliação/mediação firmado em 04/07/2018 (Id. 248732653):

“Em relação aos VALORES PRETÉRITOS, as partes concordam em ser elaborada uma TABELA PRÁTICA ÚNICA para constatação dos valores atrasados, solicitada anteriormente pelas partes autoras e Sindicato dos Servidores Municipais ao contador BENJAMIM CRISTOBAL MARDINE ACUNA, que confeccionará a TABELA PRÁTICA ÚNICA com a participação e aprovação dos Contadores Públicos Municipais FRANCISCA MOREIRA DO NASCIMENTO e IVAN DE ALMEIDA DE ALMEIDA SILVA, sendo que esta tabela considera a correção monetária pelo IPCA-E,

partir dos vencimentos salariais, e juros moratórios de 6% ao ano, a partir da citação, considerada a prescrição quinquenal do ajuizamento (período reconhecido na sentença de mérito de piso ou do E. Tribunal de Justiça, se alterado).

Estando a TABELA PRÁTICA ÚNICA devidamente preenchida conforme ficha financeira do servidor, conferida e assinada pelos contadores das partes, dispensa-se a fase da impugnação da Fazenda Pública, prosseguindo-se com a fase da expedição do RPV (requisitório de pequeno valor) ou precatório, observando-se o art. 100 da CF e Lei Municipal n. 1.734/2016 (RPV até 10 salários mínimos), após intimação para eventual compensação. Autoriza-se desde já a complementação do RPV ou precatório dos valores devidos desde a homologação deste acordo até a implementação integral do percentual em junho de 2019, nos mesmos termos da utilização da TABELA PRÁTICA ÚNICA.”

A parte agravada alega que a Tabela Prática Única foi devidamente confeccionada e submetida ao Município que, no entanto, permaneceu inerte, descumprindo sua obrigação de conferir e aprovar os cálculos apresentados. Tal omissão, conforme argumenta a exequente/agravada, teria caracterizado o descumprimento do acordo judicial, além de obstruir o prosseguimento da execução do título homologado.

Todavia, apesar de a parte exequente, ora agravada, apresentar um suposto “Demonstrativo de Cálculo ‘Ficha Única’” (Id. 149140981 dos autos de origem), data de 08/10/2018, não há qualquer comprovação de que foi protocolizado junto ao ente municipal, inexistindo qualquer ato válido que interrompa ou suspenda o prazo prescricional.

Não obstante, ainda que houvesse tal requerimento administrativo, tal fato não caracteriza automaticamente a interrupção ou suspensão do prazo prescricional, uma vez que a apuração do montante devido não depende de qualquer iniciativa da parte devedora.

O título judicial homologado conferia à parte agravada o direito de promover o cumprimento de sentença independentemente da atuação do Município, cabendo-lhe, para tanto, observar o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, conforme previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/1932.

Caso a “Tabela Prática Única” fosse aceita pelo Município de Jaciara, nos termos do acordo, estaria dispensada a possibilidade de cumprimento de sentença, mas em nenhum momento o pagamento ocorreria de forma extrajudicial, eis que ainda dependeria de intimação para eventual compensação.

Portanto, na hipótese de recusa à tabela elaborada ou diante da omissão da Fazenda Pública, como no presente caso, tenho que a conclusão lógica é que deveria ser requerido o cumprimento regular da sentença dentro do prazo quinquenal, contado a partir do trânsito em julgado da decisão, ocorrido em
31/07/2018.

A respeito, a súmula 150 do Supremo Tribunal Federal estabelece que
“prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”
, reafirmando que a execução deve ser promovida dentro do prazo quinquenal, salvo a ocorrência de causas interruptivas ou suspensivas, as quais não se verificam nos autos.

Nesse sentido há também entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO INTERRUPÇÃO PELO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESCRIÇÃO EVIDENCIADA.

[...]

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "o prazo para propositura de execução contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 150 do STF, é de cinco anos, contados do trânsito em julgado do processo de conhecimento". Ainda, que "é único o prazo prescricional para a execução do título judicial que contenha, simultaneamente, uma obrigação de fazer e uma de pagar" ( AgRg no REsp n. 1.426.968/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 14/9/2015).

3. Conforme acórdão recorrido, o trânsito em julgado da sentença proferida na ação judicial ocorreu em 19/10/2006 e o ajuizamento da ação executiva da obrigação de pagar ocorreu somente em 22/5/2015; logo, a propositura da execução deu-se em prazo superior a 5 (cinco) anos após o trânsito em julgado da sentença proferida na ação judicial, impondo-se o reconhecimento do implemento da prescrição.

[...]

(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.747.175/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022)

Em semelhante sentido, há decisões deste E. Tribunal, senão veja-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DA MOEDA EM URV. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE ACORDO JUDICIAL. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NA CONFERÊNCIA DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA 150 DO STF. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por ente municipal contra decisão de primeiro grau que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou cálculos apresentados pela parte exequente e determinou a expedição de ofício requisitório para pagamento de diferenças salariais decorrentes da conversão de Cruzeiro Real para URV.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve a prescrição da pretensão executória, considerando as disposições do acordo homologado judicialmente e a omissão do ente público em validar extrajudicialmente a tabela de cálculos elaborada pela parte exequente.

III. Razões de decidir

3. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso, pois a decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença e homologa os cálculos, sem a extinção da execução, possui natureza interlocutória.

4. Nos termos da súmula 150 do STF, “prescreve a execução no mesmo prazo da ação”.

5. Se não houve comprovação do protocolo do requerimento administrativo perante a Administração Pública, não há como considerar que houve inércia do devedor.

6. A concordância com o cálculo de forma administrativa, conforme previsto no acordo homologado, apenas obstaria a fase de impugnação ao cumprimento de sentença, o que não interrompe o prazo prescricional para a propositura da execução.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "O prazo de cinco anos para iniciar a execução contra a Fazenda Pública, estabelecido pelo art. 1o do Decreto no 20.910/1932 e pela Súmula 150 do STF, começa a fluir a partir do trânsito em julgado da decisão de conhecimento, salvo se houver ato válido que interrompa ou suspenda a contagem”.

Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/1932, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 150/STF; STJ, STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.747.175/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 27/06/2022.

(N.U. 1030855-25.2024.8.11.0000. Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo. Primeira Câmara de Direito Público. Julgamento em: 04/12/2024)

Considerando que o pedido de cumprimento de sentença somente foi protocolizado nos autos em 02/04/2024, transcorridos mais de cinco anos desde o trânsito em julgado da sentença, conclui-se que a pretensão executória está fulminada pela prescrição.

Diante do exposto e em conformidade com a fundamentação acima,
julgo prejudicado o agravo interno
e
dou provimento ao recurso

de agravo de instrumento
para reconhecer a prescrição da pretensão executória no processo de origem, declarando extinto o feito de n. 1030855-25.2024.8.11.0000, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil (CPC).

Ademais, fixo os honorários advocatícios em desfavor da parte agravada no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em conformidade com o art. 85, § 3o, do CPC, observando a interpretação consolidada no Tema 410 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sem prejuízo da justiça gratuita previamente deferida

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025